Tribunal: TJDFT
Processo: 0706276-61.2024.8.07.0012
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0706276-61.2024.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LIBORIO FERNANDES DE OLIVEIRA, LUCIENE SOARES DE ABREU APELADO: GUSTAVO CREPALDI DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de efeito suspensivo vinculado à apelação interposta pelos requeridos LIBERIO FERNANDES DE OLIVEIRA e LUCIENE SOARES DE ABREU, em que pretendem seja suspensa a determinação de imissão na posse, em favor do autor, do apartamento 203, situado no lote n° 02, do Conjunto 06, da Quadra 02, com área de 52,00m2 (cinquenta e dois metro quadrados), sob o argumento de que possuiriam justo título representado pelo Instrumento Particular de Compra e Venda, Cessão de Direito e Obrigações sobre o referido imóvel, além da posse mansa e pacífica sobre o bem desde o ano de 2021. Defendem que teriam agido de boa-fé e que “os Apelantes não podem ser penalizados pela falta de registro do contrato particular de compra e venda, uma vez que agiu de boa-fé e não tinha conhecimento de que o imóvel seria levado a leilão”. Aduzem a incidência do Enunciado de Súmula no 308 do STJ, no sentido de que “A hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel". Destarte, requerem “O recebimento e processamento do presente recurso de apelação, nos termos do artigo 1.010 do Código de Processo Civil, nos efeitos devolutivo e suspensivo; b) A concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, nos termos do artigo 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil, obstando a execução provisória da sentença” (ID 71393073 - Pág. 7) Preparo recolhido no ID 71393075. É o relato do necessário. DECIDO. É cediço que a concessão da tutela de urgência exige a presença de certos requisitos, materializados na prova inequívoca que convença da verossimilhança da alegação, de forma a evidenciar a probabilidade do direito, conciliada com o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, à luz do art. 1012, §4o, do CPC. Nessa esteira, a teor do art. 1.012, §§ 3o e 4o do CPC: “Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: (...); V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; (...). § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. No caso, a sentença confirmou a tutela provisória anteriormente concedida na decisão de ID 71393046. Logo, em tese, mostrar-se-ia cabível a concessão do efeito apenas devolutivo, ressalvando-se, a toda evidência, eventual demonstração da probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, a existência de risco de dano grave ou de difícil reparação, conforme inteligência do art. 1.012, §§ 3o e 4o do CPC. No caso sob exame, contudo, não se constata a suficiente probabilidade do direito ou o fumus boni juris para a concessão da antecipação da tutela recursal reclamada, como passo a demonstrar. Em análise perfunctória que cabe na avaliação do pedido liminar, constata-se que o d. Juízo de origem aplicou os efeitos do artigo 30 da Lei no 9.514/1997 segundo o qual “É assegurada ao fiduciário, seu cessionário ou sucessores, inclusive o adquirente do imóvel por força do público leilão de que tratam os §§ 1° e 2° do art. 27, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação em sessenta dias, desde que comprovada, na forma do disposto no art. 26, a consolidação da propriedade em seu nome”. Desse modo, nesta cognição sumária, considerando a aparência do direito, tem-se que a cessão de direitos particular sobre o imóvel em contenda firmada pelos requeridos/apelantes, em 01/02/2021 (ID 71393056), sequer fora averbada na escritura pública do imóvel, o que, em tese, inviabiliza qualquer oposição de exceções à alienação fiduciária devidamente averbada em 11/08/2021, em favor da Alfa Factoring e Fomento Mercantil Ltda. (ID 71393040 - Pág. 3) Logo, a princípio, a regular arrematação do imóvel por meio de leilão público por ato da credora fiduciária, como no caso (ID 71393058), impõe a imissão na posse do imóvel em favor do arrematante (ID 71393038), no caso, o autor/apelado, tendo em vista que comprova, em tese, o justo título e o respaldo jurídico para o acolhimento da sua pretensão. Outrossim, de uma análise superficial dos autos, a apropriada a ser realizada nesta fase incipiente, verifica-se que a ausência de diligências mínimas por parte dos cessionários apelantes afasta a alegação de boa-fé na aquisição do imóvel litigioso. A propósito, o seguinte aresto deste e. TJDFT, mutatis mutandis: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIROS. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS DE IMÓVEL. BEM LITIGIOSO. ADJUDICAÇÃO EM OUTROS AUTOS. MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS MÍNIMAS. MASSA FALIDA. CONCURSO DE CREDORES. BENFEITORAS. INDENIZAÇÃO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA, NA FORMA DO ART. 85, § 11, DO CPC. APELO IMPROVIDO. (omissis) 2. Ao tratar dos embargos de terceiro, o art. 674 do CPC estabelece: “quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.” 2.1. Já o art. 1.210 do Código Civil prescreve: “o possuidor tem direito ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado”. 2.2. Assim, é cabível o manejo de embargos de terceiro quando o autor alega sofrer ameaça de constrição sobre bens cuja posse afirma ter. 3. Na hipótese, o embargante firmou contrato de cessão de direito de imóvel. No entanto, ao dispor o bem para venda, tomou conhecimento da adjudicação da posse realizada em outros autos. 3.1. O bem adquirido pelo embargante por instrumento particular de cessão de direitos de imóvel não poderia ter sido objeto de venda, pois o bem já havia sido adjudicado pela massa falida. 3.2. Assim, a venda efetuada foi eivada de má-fé, porquanto o bem foi vendido após a adjudicação pela massa falida, com ciência inequívoca do cedente, o qual, aliás, opôs os embargos de terceiro antes da celebração do contrato. 4. Não se cogita em infringência ao Estatuto do Idoso pelo simples fato de o magistrado alertar que a parte poderia identificar a disputa do bem com uma simples consulta ao sistema do Tribunal. Não consta dos autos notícias de ser o adquirente incapaz para os atos da vida civil. 4.1. A ausência de diligências mínimas por parte do comprador afasta a alegação de boa-fé na aquisição do imóvel litigioso. (omissis) 9. Apelo improvido”. (Acórdão 1949764, 0731641-45.2023.8.07.0015, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/12/2024, publicado no DJe: 11/12/2024.) Logo, em tese, não se verifica, primo ictu oculi, probabilidade de provimento do recurso. Nesse quadro, à míngua dos requisitos do art. 1012, §4o, do CPC, nessa via incipiente, forçoso o indeferimento do pedido de efeito suspensivo à apelação, permitindo-se o prosseguimento do cumprimento provisório da sentença já em curso. Isso posto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Por fim, deverá a parte recorrente se manifestar sobre a preliminar de não conhecimento parcial do seu recurso suscitada em sede de contrarrazões de apelação. Publique-se. Intime-se. Brasília, 20 de maio de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator